Tribunal: STF
Processo: RE 1336343
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário oriundo da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que a Presidência da Corte de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para atendimento do disposto no art. 1.030, II, do CPC, entendendo que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 22 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020. (eDOC. 23).



    No entanto, o órgão julgador deixou de realizar o juízo de retratação em julgamento assim ementado: 



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO ADMINISTRATIVO DE CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    - O ato que considerou o candidato contraindicado na fase de Investigação Social não pode ser considerado ilegal, de modo a caracterizar violação ao direito líquido e certo, pelo fato de ter se baseado em condutas colhidas por meio de procedimentos penais e administrativos lavrados em seu desfavor (do candidato), ainda que não tenha havido condenação penal. 



    - O procedimento de Investigação Social não se confunde com simples análise de antecedentes criminais, circunstância objetiva que, se assim fosse, dispensaria, inclusive, instituição de comissão própria. Trata-se de verdadeira análise “interna corporis” que visa apurar a aptidão do candidato para o exercício das funções inerentes ao cargo que pretende ocupar, levando-se em consideração, notadamente, sua vida pregressa, como forma de evitar que sejam admitidos aqueles que não detenham a necessária inclinação à atividade tão importante e complexa para a manutenção da segurança e da ordem pública. 



    EMENTA: V.V.: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CANDIDATO CONTRAINDICADO – AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA – IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO EXAURIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de concursando que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    - A existência de ação penal, na qual foi declarada a extinção da punibilidade do impetrante, não compromete a idoneidade e conduta ilibada do candidato.” (eDOC. 25)



    Verifico, após detida análise, que a vinculação ao precedente indicado está correta, tendo em vista que a matéria debatida é a mesma que a abrangida pelo paradigma desta Corte, que assim dispõe: 



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    Dessa forma, observo que o tema está abarcado pelo paradigma indicado e, diante da negativa de retratação do Tribunal de origem, passo ao julgamento do recurso extraordinário. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, LVII, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se o desacerto na exclusão do candidato em fase de investigação social em concurso para provimento de cargo de investigador da polícia civil do estado de Minas Gerais. Entende-se ser o caso de aplicação da presunção de inocência, conforme firmado no julgamento do RE-RG 560.900.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. Esta corte constitucional, no julgamento do tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, definiu a seguinte tese: 



    “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”



    A regra estampada na tese acima transcrita, portanto, é a da impossibilidade de eliminação do candidato na fase de investigação social apenas por responder a inquérito ou ação penal. No entanto, conforme assentado no julgamento do mérito da questão, admite-se como exceção, entre outras, o caso de manifesta incompatibilidade da conduta pretérita do candidato com as atribuições do cargo. Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a existência de fatos atribuídos ao candidato que se demonstraram incompatíveis com a carreira policial.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Cumpre ressaltar que, sem olvidar o entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no sentido de imperiosa necessidade de sentença penal condenatória transitada em julgado para se afastar a presunção de inocência do candidato, entendimento de resto já incorporado nesta Quinta Câmara Cível (Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.11.272828-2/004), o procedimento de Investigação Social não se confunde com simples análise de antecedentes criminais, circunstância objetiva que, se assim fosse, dispensaria, inclusive, instituição de comissão própria. 



    Trata-se de verdadeira análise “interna corporis” que visa apurar a aptidão do candidato para o exercício das funções inerentes ao cargo que pretende ocupar, levando-se em consideração, notadamente, sua vida pregressa, como forma de evitar que sejam admitidos aqueles que não detenham a necessária inclinação à atividade tão importante e complexa para a manutenção da segurança e da ordem pública. 



    Naturalmente, quando se tratar, apenas e exclusivamente, de ação penal proposta em face de candidato, a existência de condenação penal definitiva, constituirá óbice verdadeiramente intransponível à pretensão. Não havendo referida condenação, não será possível sua eliminação do certame em sede de Investigação Social. O caso vertente cuida de hipótese mais abrangente, porquanto presentes elementos que chancelam a conclusão haurida do Relatório da Comissão Julgadora, considerando a ocorrência de circunstâncias havidas como incompatíveis ao exercício do cargo para o qual concorreu o candidato.



    (...)



    Analisando os elementos constantes do processo, verifica-se que a contraindicação do impetrante/apelado fora levada a efeito em razão das constatações a que chegaram tanto a Relatora da Análise da Investigação Social quanto a Comissão de Recursos, em seu relatório final, de que o candidato se encontra afastado de suas funções por decisão judicial; que respondeu por Processo Penal Militar, resultando em transação penal e consequente extinção da punibilidade; que responde por Processo Administrativo Disciplinar; que alega sofrer assédio moral perpetrado por seus superiores; e que existem notícias de crime contra o patrimônio. 



    É de se verificar, nesse caso, que a exclusão do impetrante/apelado se deu em virtude da incompatibilidade entre as condutas narradas e o cargo de Investigador de Polícia. 



    Assim, a despeito do princípio da presunção de inocência que deve militar em favor daquele que não possui sentença condenatória transitada em julgado, como é o caso do impetrante/apelado, não se pode descuidar da necessária observância aos ditames editalícios, que consubstanciam a “lei interna do concurso”, sendo certo que, no caso em espeque, observa-se a correspondência entre alguns dos fatores contraindicativos previstos no item 11.3 do Edital 01/14 e do artigo 86 da Lei Complementar Estadual nº 129/2013 (item 11.2 do Edital), com a documentação constante do processo.” (eDOC. 25, p. 9)



    Aplicou-se, assim, uma das exceções previstas no acórdão decorrente do julgamento do mérito do RE-RG 560.900, qual seja, a incompatibilidade de condutas com o exercício do cargo. Logo, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1347601 AgR, REl. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.02.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE ENVOLVIMENTO DO CANDIDATO COM QUADRILHA QUE ADMINISTRA MÁQUINAS CAÇA NÍQUEIS. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE POLICIAL. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração o envolvimento do candidato com quadrilha que administra máquinas caça níqueis, o que acarretou sua exclusão do concurso. 4. Segundo o Tribunal de origem, o candidato sequer negou tal prática, de modo que é legítima a cautela adotada pela Administração, no sentido de impedir o ingresso na força policial de pessoa envolvida com delitos graves. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1329783 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 1º.9.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: RE 1.375.795, Rel. Min. Presidente, DJe 18.04.2022; RE 1.369.833, Rel. Min, Nunes Marques, DJe 25.03.2022; ARE 1.371.699, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.03.2022; RE 1.367.426, Rel. Min. André Mendonça, DJe 28.03.2022; RE 1.364.692, DJe 03.03.2022. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente